Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731226-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas data impetrado por CLÁUDIO LOPES COLARES em face de alegada negativa de retificação de dados produzida pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). No manejo do presente writ, narra o impetrante ter solicitado cópias de processos administrativos e arquivos (relacionados a tais processos) ao órgão comandado pela autoridade impetrada. Informa a negativa (recusa) do órgão em fornecer-lhe as cópias e arquivos solicitados. Nesse contexto, requer sejam determinados os acessos perseguidos. É o breve relatório. DECIDO. Nas palavras do ilustre professor Marçal Justen Filho, “o habeas data é um instituto com dimensão constitucional, criado para assegurar tutela de natureza não penal para direito fundamental, que alcança tanto as pessoas físicas quanto jurídicas. Destina-se a assegurar ao sujeito o conhecimento do conteúdo de informações sobre ele eventualmente existentes”, tratando-se de garantia que se aplica tanto aos registros mantidos por pessoas estatais como por pessoas privadas, desde que acessíveis a terceiros (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, pág. 825). Destarte, o writ é figura expressa no texto constitucional, disciplinado nos termos do art. 5o, inciso LXXII, da Carta Magna, in verbis: “LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;” Contudo, embora seja pacífico que o habeas data sirva para proteger o direito de informação, cumpre consignar que a dimensão total desse direito não é abarcada pelo instrumento, voltado, restritamente, às informações de alguma pessoa – cunho pessoal – constantes de banco ou registros de dados. Sobre essa restrição, vale trazer à baila a lição da ilustre professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Não se pode dizer que ele constitua garantia do direito à informação previsto no artigo 5o, inciso XXXIII, segundo o qual “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Embora o dispositivo assegure o direito à informação de interesse particular ou de interesse coletivo, ele não se confunde com a informação protegida pelo habeas data, que é sempre relativa à pessoa do impetrante, com a particularidade de constar de banco ou registro de dados. O direito à informação, que se exerce na via administrativa, é mais amplo e pode referir-se a assuntos dos mais variados, como o conteúdo de um parecer jurídico, de um laudo técnico, de uma informação constante do processo, de uma prova apresentada em concurso público, do depoimento de uma testemunha etc.; não se refere a dados sobre a própria pessoa do requerente; e pode ter por finalidade a defesa de um interesse particular, como, por exemplo, o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública, ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de um interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. Pág. 970) (Grifos nossos). A partir desse panorama, verifica-se, no caso vertente, que a pretensão do impetrante consiste, sobretudo, em obter acesso a cópias de processos administrativos os quais integrava, pretensão esta que se refere a exercício de mero direito de petição perante órgão público, tratando-se, portanto, de medida situada em esfera mais ampla do que a alcançada pela via estreita do habeas data. Dessa forma, cumpre consignar que o referido remédio constitucional representa via eleita inadequada no caso em exame, assim como já decidiram esta Eg. Corte Jurisdicional e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos com similitudes. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO. INFORMAÇÕES RELATIVAS À PESSOA DO IMPETRANTE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO, INTRÍNSECO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 5, XXXIII, CF. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. À luz do artigo 5o, inciso LXXII, da CF e do art. 7o da Lei no 9.507/1997, o habeas data destina-se a assegurar o acesso a informações relativas, pertinentes, intrínsecas à própria pessoa do impetrante, ou seja, dados pessoais íntimos, personalíssimos, constantes de cadastros ou bancos de dados, com o objetivo precípuo de conhecê-los e/ou retificá-los. 2. Apesar da linha tênue, o objeto do habeas data distingue-se, em sua essência, da proteção conferida pelo artigo 5o, XXXIII, da CF, a qual se refere ao direito do interessado em obter informações de seu interesse particular, no qual o direito constitucional é evidentemente mais amplo, não se limitando apenas às informações pessoais e personalíssimas do próprio interessado, de forma a abranger, portanto, variados temas, sendo, ainda, necessário enfatizar que nem toda informação de seu interesse particular é uma informação relativa à pessoa do próprio impetrante. 3. Ante a distinção, tem-se que a impetração do habeas data, pelo objeto constitucional tutelado, deve se limitar apenas à pretensão de obtenção de informações pessoais personalíssimas constantes em cadastros ou bancos de dados, enquanto que a pretensão de obtenção de informações de interesse particular não deve ser assegurada pelo habeas data, mas em via judicial ordinária ou, ainda, por mandado de segurança, no caso de constituir evidente direito líquido e certo, não amparado por habeas data (art. 5o, LXIX, CF). Precedente do STJ. 4. No caso, ao se destinar o pedido claramente à obtenção de informações oriundas de processo judicial que envolveu a autora, no particular interesse desta, resta evidente que sua pretensão não se restringe ao acesso de informações ou dados personalíssimos e exclusivamente intrínsecos à própria pessoa da impetrante, constante no registro ou banco de dados da instituição bancária ré, não sendo, portanto, a estrita via eleita do habeas data, como visto, cabível para postular o pretendido direito. 5. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. (Acórdão 1344771, 07075193320218070016, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. CABIMENTO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO JUNTO AO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME. CONTAGEM PARA O BENEFÍCIO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ART. 5o, XXXIII, DA CARTA MAGNA DE 1.988. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM SEDE DE WRIT OF MANDAMUS. 1. A Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, LXXII que conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 2. A Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1.997, por sua vez, ao disciplinar o habeas data, acrescentou mais uma hipótese de cabimento da medida, além daquelas já previstas constitucionalmente, dispondo, em seu art. 7o, III, verbis: para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 3. Sob esse enfoque, a ratio essendi do habeas data é assegurar, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica que se distingue nos seguintes aspectos: a) direito ao acesso de registro; b) direito de retificação de registro e c) direito de complementação de registros. Portanto, o referido instrumento presta-se a impulsionar a jurisdição constitucional das liberdades, representando no plano institucional a mais eloqüente reação jurídica do Estado às situações que lesem, de forma efetiva ou potencial, os direitos fundamentais do cidadão. 4. Embora o art. 5o, XXXIII, da Carta Magna de 1.988 tutele o direito à informação, de interesse particular ou coletivo, não se pode afirmar que o habeas data o resguarde. Deveras, o direito à informação abrange os mais variados temas, como, in casu, o direito de petição junto a Administração Pública; enquanto que o habeas data visa assegurar o acesso à informações pertinentes a própria pessoa do impetrante e desconhecidas pelo mesmo. Daí, exsurge a possibilidade de retificação, ou mesmo a exclusão, dos dados, obstando o seu uso indevido. Ademais, o habeas data é servil à garantir o acesso a banco de dados mantidos por entidades governamentais, aí incluídas as concessionárias, permissionários, exercentes de atividades autorizadas, órgãos de restrição ao crédito e até mesmo as empresas de colocação de profissionais no mercado de trabalho, tutelando o que parte da doutrina denomina liberdade informática. ".. (...). 6.Recurso especial conhecido e provido, com o fim de declarar a impropriedade da via eleita pelo impetrante. (REsp 781.969/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007). (Grifos nossos). Diante desse quadro, verificada a inutilidade do habeas data ora manejado, conclui-se pela ausência de interesse processual no caso em tela, circunstância a qual impõe o indeferimento da petição Inicial nos exatos termos do art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil vigente, in verbis: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (Grifos nossos). Posto isso, autorizada pelos termos do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), indefiro a Inicial apresentada, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com esteio no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 10, caput, da Lei n. 9.507/1997. Sem custas e honorários, na forma da art. 21 da Lei n. 9.507/1997. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de agosto de 2024 19:46:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora